Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701444-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GENY PEREIRA MIRANDA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL (RE No 905.357 ED/RR). INDEFERIMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INCORPORAÇÃO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL No 5.008/2012. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ALEGAÇÃO INSUFICIENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO (TEMA 905/STJ). INCIDÊNCIA DO IPCA-E. REMESSA E RECURSO IMPROVIDOS. 1. Remessa necessária com apelação do Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu a promover a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 2. Indeferimento da preliminar de suspensão do feito. 2.1. O Recurso Extraordinário no 905.357 ED/RR trata do direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tema diverso do abordado no presente feito, que permeia possível direito à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico - Administrativa. 3. Consoante evolução legislativa (Lei no 3.320/04, Lei no 4.013/07, Lei no 4.440/09 e Lei no 5.008/12), em 2009 se iniciou o processo de incorporação gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico dos servidores, por meio da redução do percentual da gratificação e aumento do vencimento básico. 3.1. Nos termos da Lei Distrital no 5.008/12, essa incorporação teve o seu fim previsto em 1o/10/15, momento em que ocorreu a incorporação completa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA ao vencimento básico. 3.2. Dessa forma, o demandado descumpriu a determinação contida na Lei 5.008/12, ao deixar de implementar a extinção da GATA e de incorporá-la ao vencimento básico da autora. 3.3. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não é justificativa aceitável para exonerar o ente federado do dever de implementar o reajuste, porquanto importa em violação ao princípio da legalidade estrita e submete a execução da lei à discricionariedade do gestor público. 3.4. Precedente desta Turma: “3. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei 5.008/2012, portanto, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo o Distrito Federal furtar-se ao cumprimento da lei, sob alegação de inexistência de dotação orçamentária. Tal orientação é pacífica no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.” (07067558020178070018, rel. Des. Cesar Loyola, PJe de 01/11/2017). 4. Correta a aplicação do IPCA-E para a atualização monetária da condenação imposta contra a Fazenda Pública Distrital. 4.1. A taxa referencial (TR), índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, não se qualifica como fator de correção monetária adequado a capturar a variação de preços da economia, sendo vedada a sua incidência, para fins de atualização nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza da dívida. 4.2. Conforme assentado pelo STJ em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 905, 1a Seção, REsp no 1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018): 4.2.1. Tratando-se de condenação judicial referente a servidor público, abrangendo período posterior a julho de 2009, a correção monetária da dívida será feita pelo IPCA-E; 4.2.2. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 5. Remessa necessária e apelo improvidos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 870.947 – Tema 810), conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20-11-2017). Nesse contexto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031